Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. CARTA PRECATÓRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. Os arts. 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. O abandono da causa exige a inércia injustificada da parte autora por período superior a 30 dias, sendo indispensável a prévia intimação pessoal, conforme os arts. 485, § 1o, e 274, parágrafo único, do CPC. No caso, a sentença foi proferida antes do término do prazo legal de 30 dias úteis, inexistindo, assim, abandono da causa.
3. A exigência do Juízo deprecante para que a parte juntasse, no prazo de 15 dias, o comprovante de que o Juízo deprecado cumpriu a diligência de citação é desarrazoada, uma vez que o art. 261, §§ 2o e 3o, do CPC estipula que as partes devem acompanhar o cumprimento da diligência e cooperar para que o prazo seja cumprido, mas que compete ao Juízo deprecado a prática dos atos de comunicação. Ademais, os artigos 67 e 68 do CPC dispõem que incumbe ao Juízo deprecante a formulação de pedido de cooperação para a prática dos atos processuais necessários ao cumprimento da diligência. Portanto, é descabido determinar prazo para que a parte junte o comprovante do cumprimento da diligência de citação sobre a qual não tem qualquer ingerência, a não ser demonstrar que está atuando junto àquele juízo para que a diligência seja realizada.
4. Recurso conhecido e provido.